Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-32.2021.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO INJUNTIVO. DÉBITO. GÊNESE. CONTRATO DE ADESÃO A SISTEMA DE PAGAMENTO DE PEDÁGIOS “SEM PARAR”. INSTRUMENTO FIRMADO PELA REPUTADA CONTRATANTE. EXIBIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VEÍCULOS VINCULADOS À CONTRATANTE E CONDIÇÕES DO VÍNCULO. PROVA. AUSÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO REMANESCENTE. PERSEGUIÇÃO. VIA INJUNTIVA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO ESCRITO DELIMITANDO O OBJETO DA PRESTAÇÃO, SUA REALIZAÇÃO E AS CONDIÇÕES CONVENCIONADAS. PROVA ESCRITA. INEXISTÊNCIA. INSTRUMENTO INADEQUADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. PROVA AUSENTE. PEDIDO. REJEIÇÃO (CPC, ARTS. 373, I, e 700). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Conquanto a escolha do legislador pela ausência de individualização dos instrumentos aptos a aparelharem a pretensão injuntiva e até mesmo de estabelecer forma rígida a ser suprida como premissa para a obtenção do atributo traduza pragmatismo e opção pela celeridade e instrumentalidade do processo, da modulação conferida ao procedimento monitório escrito emerge a inexorável certeza de que a documentação passível de lastreá-lo, além de desprovida de eficácia executiva, deve traduzir obrigação de pagar quantia certa, de entrega de coisa fungível ou infungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC, art. 700).
2. A despeito de instrumento negocial desprovido da chancela da contratante, mas acompanhado de prova da realização da prestação convencionada, gerando obrigação de pagar o preço convencionado, encerrem prova escrita passível de aparelhar a cobrança do reputado inadimplido pela via injuntiva, negando a reputada contratante a celebração do vínculo e a prestação dos serviços, a ausência de elementos a atestarem a contratação e a efetiva prestação dos serviços de pagamento de pedágio, com recebimento posterior, que faria o objeto da contratação, corroborado pela ausência de individualização dos veículos que trafegaram pelas praças de pedágio e comprovante de que são da titularidade ou prestavam serviços à contratante ré no momento da geração dos débitos, denota insuficiência probatória e a constatação de que a autora não se desalinhara do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, determinando o acolhimento dos embargos monitórios, com a rejeição do pedido injuntivo (CPC, arts. 373, I, e 700, §§1o e 2o).
3. O desprovimento do apelo determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.